Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001693-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MARCO AURÉLIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (PACIENTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
-
PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME [CONCURSO DE 6 (SEIS) AGENTES; MOTIVAÇÃO TORPE; EMBOSCADA; DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO]

- RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREMISSAS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - ORDEM DENEGADA.

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do homicídio [concurso de 6 (seis) agentes; motivação torpe; emboscada; diversos disparos de arma de fogo] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

O suposto envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001693-53.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ALISSON SILVA ALMEIDA E OUTRO

PACIENTE(S): MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000883-69.2022.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa - art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas da autoria delitiva; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 117140460), com documentos (ID 117140462).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119852999).

O Juízo singular prestou informações (ID 120614982).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa - Impetra-se habeas corpus sustentando que “as investigações já concluíram quem é o executor direto do crime [...] e esses não se confundem com a pessoa do paciente”, bem como que decisão acautelatória é despida de fundamentação idônea - Liminar indeferida - Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória - Prisão preventiva - A decisão atacada encontra-se fundamentada e atende ao disposto no art. 93, IX, da CF e arts. 312 e 313 do CPP, além de demonstrar a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva - Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente - Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória - Constrangimento ilegal não caracterizado - Pela denegação da ordem
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 121261485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
A existência do crime se prova conforme indicam o Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial do Local do Crime e os indícios suficientes de autoria podem ser comprovados através da leitura das peças deste auto como, por exemplo, os termos de depoimentos, relatórios/trechos dos extratos das interceptações telefônicas.

O periculum in mora, também se encontra presente pela gravidade do crime e diante de sua ação inescrupulosa, visando assegurar a ordem pública, evitando que soltos os investigados venham a simbolizar a impunidade.

Tem-se ainda, a gravidade dos crimes (homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo organização criminosa), o modus operandi da prática delitiva (emboscada arquitetônica, vários disparos, ação em via pública, à luz do dia e na frente de câmeras de segurança), sendo estes indícios concretos da periculosidade dos investigados.

Importante mencionar também, que os investigados estavam sob monitoramento eletrônico quando participaram da trama criminosa em tela.

Corroborando também está a confissão externada por Bruno de Araújo, ato pelo qual confirma sua participação na morte de ‘LERINHO’. Todavia, negou-se a identificar os demais envolvidos, mas relatou que a motivação seria uma ‘dívida de mil reais’.

Em que pese em seu interrogatório o investigado Moacir ter negado envolvimento nos delitos, afirmou conhecer tanto a vítima quanto o suspeito Bruno (confesso). Moacir negou ter utilizado o veículo Gol branco, apontado como sendo o carro de apoio, e relatou estar seguindo pela rua Ormindo Pires de Amorim (Agostinho de Figueiredo) quando então virou na Av. Castelo Branco e que parou frente a um monte de areia onde a vítima se encontrava, ou seja, afirmou ter passado no local depois dos fatos, quando já havia certa aglomeração de pessoas e presença policial. Todavia, essa versão é incompatível com as informações constantes no relatório 2021.13.26276 – 2ºDP/DHPP/RONDONÓPOLIS, (figuras 05 e 06), o qual demonstra que “a hora de registro de passagem é compatível com o momento do fato e não posterior a este”.

Além dos indícios de autoria, temos a periculosidade dos agentes. [...]

Justificativa esta que também se aplica ao investigado Moacir Júnior, pois conforme bem firmando pelo Ministério público, este conta com a somatória de 17 (dezessete) anos de condenação (já tendo cumprido cinco) nas seguintes ações penais: 0002122-49.2016.8.11.0064; 0001522-23.2019.8.11.0064; 0002505-95.2014.8.11.0064. E, estava em monitoramento eletrônico por ocasião de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, que ocorreu em 11 de setembro de 2021.

Deste modo, entendo que restou perfeitamente demostrados os indícios de autoria necessários, bem como a necessidade do decreto. [...]

Converto as prisões temporárias de Moacir Junior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins em prisão preventiva, pois presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, bem como, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I do CPP
. [...].” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 76/84)

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente e demais denunciados [Gabriel Vieira da Costa, Lucas Soares Dias, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa], supostamente faccionados do “Comando Vermelho”, teriam matado a vítima Marco Aurélio da Silva com diversos disparos de arma de fogo, por motivação torpe - dívida no valor de R$1.000,00 (mil reais) - e mediante emboscada, em via pública e à luz do dia, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, com pena unificada de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão (SEEU NU 0005722-15.2015.8.11.0064).

A forma de execução do homicídio [concurso de 6 (seis) agentes; motivação torpe; emboscada; diversos disparos de arma de fogo] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Nesse quadro, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Quanto às medidas cautelares alternativas,
o paciente registra condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado pelo concurso de pessoas (SEEU 0005722-15.2015.8.11.0064) e teve sua prisão preventiva decretada, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto [no dia 6.10.2021], mediante uso de tornozeleira eletrônica, descumprindo as condições impostas, em especial de
“não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.)”
e
“não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)
” (SEEU 0005722-15.2015.8.11.0064).

Registre-se que o Juízo da Execução penal regrediu o paciente ao regime fechado, em razão da
“comunicação do cometimento de novo crime”
, em audiência de justificação realizada no dia 15.2.2022 (SEEU 0005722-15.2015.8.11.0064).

O suposto envolvimento em novo delito, durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, sopesada a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto.

Com essas considerações,
impetração
conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022